Tribunal: TJDFT
Processo: 0724716-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA. VALIDADE DO CONTRATO DE MÚTUO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. FORÇA EXECUTIVA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução, reconhecendo a validade do contrato de financiamento firmado entre as partes e a regularidade formal do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões centrais residem em (i) verificar se a desconstituição do contrato de compra e venda de veículo afeta a validade e exigibilidade do contrato de financiamento e (ii) apurar eventual irregularidade formal no título executivo em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Conforme decidido no acórdão da ação anulatória, a desconstituição do negócio de compra e venda, em razão de vício redibitório, não implica, necessariamente, no desfazimento do contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária, que permanece válido e eficaz entre as partes, devendo ser cumprido nos termos avençados.4. O cumprimento do pactuado está adstrito às partes que o subscreveram. A financeira, ao exigir o adimplemento do contrato, age em exercício regular de direito, uma vez que o contrato foi reconhecido como válido e não houve qualquer ilegalidade demonstrada que ensejasse o redirecionamento da obrigação a terceiro.5. Quanto à alegada irregularidade formal do título executivo, a cédula de crédito bancário, disciplinada pelos arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, não exige a assinatura de duas testemunhas para sua constituição como título executivo extrajudicial. Os requisitos essenciais estão previstos no art. 29, sendo desnecessária a subscrição de testemunhas para conferir força executiva ao título.6. Precedentes desta Corte confirmam que a ausência de assinatura de testemunhas em cédulas de crédito bancário não afeta sua exequibilidade, desde que atendidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.291.575/PR (Tema 707).7. No caso concreto, a cédula de crédito bancário está devidamente instruída com demonstrativo claro e atualizado do débito, atendendo aos requisitos legais para sua execução, razão pela qual deve subsistir a sentença que rejeitou os embargos à execução.8. Por fim, o pedido de chamamento ao processo não encontra fundamento legal, uma vez que o terceiro indicado pelo apelante não possui vínculo jurídico solidário ou posição de fiador na relação contratual, além de ser incabível tal instituto em sede de embargos à execução.IV. DISPOSITIVO9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 130, 783; Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29.Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.291.575/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/06/2013, DJe de 02/08/2013.TJDFT, Acórdão 1195502, 0725715-38.2017.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, DJe de 04/09/2019.
(ic)